Tribunal: TJDFT
Processo: 0738263-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738263-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 45463971) opostos por JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA em face de DISTRITO FEDERAL com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 44914524). INTIME-SE DISTRITO FEDERAL para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de abril de 2023 14:44:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador